Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-18.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002844-18.2017.8.26.0451
Registro: 2020.0000093619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002844-18.2017.8.26.0451,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que é
apelante/apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, é apelada/apelante ANA LUCIA DOMINATO CASTILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora (disciplina de
sucumbência). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002844-18.2017.8.26.0451
VOTO No 36.455
2
COMARCA DE PIRACICABA – 1a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS:
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (ré) e ANA LUCIA
DOMINATO CASTILHO (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MIRIANA MARIA MELHADO
LIMA MACIEL
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Relato de invalidez permanente. Inteligência
do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, com redação
introduzida pela Lei no 11.482/2007. Hipótese que
legitima arbitramento proporcional à gravidade da
sequela. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré,
desprovido. Recurso da autora, a que se dá parcial
provimento.
VOTO No 36.455
RELATÓRIO
Cobrança
de
cobertura
por
invalidez,
relacionada à modalidade de seguro obrigatório (sistema DPVAT),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002844-18.2017.8.26.0451
VOTO No 36.455
3
juízo de parcial procedência (fls. 223/225), apelaram as partes.
Ré, invocando melhor ajuste na disciplina de
sucumbência. Autora, a questionar itens acessórios (correção
monetária e sucumbência).
Respostas recursais, a fls. 246/253 e 254/257.
FUNDAMENTAÇÃO
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da
Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2.007), a
previsão de cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez
permanente, assim apontando para limite máximo, evidentemente
pressupõe ajuste de valores, à proporção do grau de invalidez; sendo
parcial, tomando percentuais relativos à perda experimentada pela
vítima.
Confirmando-se, em estudo médico, sob o
contraditório, que a autora padece de sequela irreversível no joelho
esquerdo, equivalente a 6,25% (fls. 170/180), nessa proporção o dano
a compensar, corretamente aferido na sentença.
Nos termos da Súmula 580, do Superior
Tribunal de Justiça, a correção monetária é de ser contada desde a
data do evento danoso, seguindo índices de Tabela Prática deste
Tribunal.
Procedência da demanda, no que lhe é
substancial (direito à cobertura pelo Seguro DPVAT), as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002844-18.2017.8.26.0451
VOTO No 36.455
4
processuais devem ser integralmente suportadas pela ré, nessa rubrica
honorária de patrono da autora, arbitrada em mil e duzentos reais, com
correção monetária da data deste julgamento, do que, a propósito, fez-
se adotar critério de equidade, diante de base condenatória
inexpressiva (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora
(disciplina de sucumbência).
CARLOS RUSSO
Relator